Tribunal: TJES
Processo: 5010893-97.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010893-97.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.490/2022 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. CRIAÇÃO DO PIUMICA NO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE.

1. - A Lei Municipal n. 2.490/2022 de Piúma incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, violando disposto nos arts. 17 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, padecendo de vício formal por infringência ao princípio da Separação dos Poderes.

2. - Na Lei em análise não houve a simples inserção de data comemorativa no calendário oficial de eventos do Município de Piúma, mas a criação de um evento, que é uma espécie de “carnaval fora de época”, a ser realizado, anualmente, no mês de dezembro, gerando a necessidade de uma mobilização pública e que, por óbvio, haverá implicações financeiras ao executivo e a criação de despesas, interferindo no funcionamento da Administração Pública Municipal e, portanto, evidenciando a inconstitucionalidade da norma.

3. - Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Piúma objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.490 de 5 de julho de 2022, do Município de Piúma, que institui o “Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão”.

Alegou o autor, em síntese, que: (1) “a iniciativa de lei por Vereador sobre tema inerente à função precípua do Poder Executivo viola a separação dos poderes, princípio fundamental da Constituição da República, e, por consequência, o art. 1º da Constituição do Estado” (id. 3697157 – fl. 4); (2) a lei impugnada é inconstitucional em razão de vício de iniciativa, posto que “não poderia ser originado no Poder Legislativo, vez que interfere diretamente no funcionamento da Administração Municipal, invadindo atribuição própria do Poder Executivo”(id. 3697157 – fl. 5); (3) “Com a invasão de competência, o ato normativo atacado apresenta vício de inconstitucionalidade formal” (id. 3697157 – fl. 5); (4) a referida lei também é inconstitucional por ausência de indicação de fonte de custeio, não sendo “apresentada estimativa do impacto orçamento financeiro com a execução da aludida Lei Municipal” (id. 3697157 – fl. 8).

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada até a prolação da decisão de mérito/final (id. 3697157 - fl. 12).

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id. 4020470).

A Câmara Municipal de Piúma não se manifestou em relação ao pedido liminar.

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, à unanimidade (id. 4544518), determinando-se a suspensão da eficácia da referida norma.

Notificada, a Câmara Municipal de Piúma não apresentou manifestação quanto ao mérito (id. 4955014).

A douta Procuradoria de Justiça, por seu eminente Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pela procedência do pedido a fim de que se declare a inconstitucionalidade da Lei questionada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Vitória-ES.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5010893-97.2022.8.08.0000.

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Piúma objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.490 de 5 de julho de 2022, do Município de Piúma, que institui o “Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão”.

Alegou o autor, em síntese, que: (1) “a iniciativa de lei por Vereador sobre tema inerente à função precípua do Poder Executivo viola a separação dos poderes, princípio fundamental da Constituição da República, e, por consequência, o art. 1º da Constituição do Estado” (id. 3697157 – fl. 4); (2) a lei impugnada é inconstitucional em razão de vício de iniciativa, posto que “não poderia ser originado no Poder Legislativo, vez que interfere diretamente no funcionamento da Administração Municipal, invadindo atribuição própria do Poder Executivo”(id. 3697157 – fl. 5); (3) “Com a invasão de competência, o ato normativo atacado apresenta vício de inconstitucionalidade formal” (id. 3697157 – fl. 5); (4) a referida lei também é inconstitucional por ausência de indicação de fonte de custeio, não sendo “apresentada estimativa do impacto orçamento financeiro com a execução da aludida Lei Municipal” (id. 3697157 – fl. 8).

Notificada, a Câmara Municipal de Piúma não apresentou manifestação quanto ao mérito (id. 4955014).

A lei impugnada tem o seguinte teor:

Art. 1º -
Fica instituído o Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão.

Art. 2º -
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pois bem.

O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: ... III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”. Consigno que, em virtude do princípio da simetria, aplicam-se as referidas disposições na esfera dos Municípios, isto é, ao Chefe do Poder Executivo Municipal é reservada a iniciativa das leis que veiculem sobre aquelas matérias.

Como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça (id. 5323673), o diploma normativo impugnado “
evidencia que a Câmara de Vereadores local criou uma espécie de evento no âmbito do município, cuja implementação e gerenciamento, inclusive com o fornecimento de estrutura física e de pessoal, foi direcionada ao Poder Executivo local
”, de forma que a “e
dilidade municipal deflagrou processo legislativo em matéria que não é de sua alçada, por interferir diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e nas atribuições das secretarias de governo envolvida na implementação da norma (turismo), em afronta ao estabelecido pelo art. 63, § único, inciso III, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo
”.

Nessa linha de raciocínio, a lei questionada acabou por incursionar em matéria cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo. Neste ponto, como a norma decorre de iniciativa de Parlamentar Municipal – no caso, o Vereador José Carlos Araújo (id. 3697161 – fl. 1), resta violado o disposto no art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece, que “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Isso porque o Poder Legislativo adentrou na extrapolou sua competência legiferante ao abarcar matéria de atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo

Ademais, ressalto que na Lei em análise não houve a simples inserção de data comemorativa no calendário oficial de eventos do Município de Piúma, mas a criação de um evento, que é uma espécie de “carnaval fora de época”, a ser realizado, anualmente, no mês de dezembro, gerando a necessidade de uma mobilização pública e que, por óbvio, haverá implicações financeiras ao executivo e a criação de despesas, interferindo no funcionamento da Administração Pública Municipal e, portanto, evidenciando a inconstitucionalidade formal.

Desta forma, entendo que a Lei interfere diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e “poderá acarretar gastos desnecessários e embaraço das atribuições das secretarias municipais vinculadas à matéria da qual trata a norma impugnada”, conforme salientado no parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça.

Por tais razões,
julgo procedente a ação
e declaro inconstitucional a Lei n. 2.490/2022, de 5 de Julho de 2022, do Município de Piúma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo nobre Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Piúma em face da Lei 2.490/2022 que estabelece o Piumica no calendário municipal oficial, uma espécie de carnaval fora de época.

Alega que há vício de iniciativa e violação ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que a referida lei é de autoria de um parlamentar.

O Ministério Público emitiu parecer pela procedência do pleito, o que foi acolhido pelo insigne Relator.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a instituição de evento do porte do Piumica implica em alteração direta da organização administrativa municipal, o que esbarra nas regras de reserva de iniciativa.

Portanto, o regramento em análise só poderia ser veiculado em lei cujo processo legislativo tivesse sido deflagrado pelo Chefe do Executivo local, o que não foi o caso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
2.490/2022 do município de Piúma.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Acompanho o e. Relator para JULGAR PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.